Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-41.2004.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
â PROCESSUAL PENAL â EMBARGOS DE DECLARAÃÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO â PRELIMINAR DE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO EM VIRTUDE DA NOVA INTERPRETAÃÃO NO PRECEDENTE HC 176.473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFININDO QUE A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FAZ COM QUE A SENTENÃA POR SI NÃO INTERROMPA O PRAZO PRESCRICIONAL, POIS APENAS COM A PUBLICAÃÃO DO ACÃRDÃO OPERA-SE A INTERRUPÃÃO â IMPROCEDÃNCIA - NÃO PROSPERA A PRESENTE PRELIMINAR, POIS O STF, FUNDAMENTANDO-SE NAS DISPOSIÃÃES DA DOUTRINA, ENTENDEU QUE, ALÃM DA SENTENÃA CONDENATÃRIA SER CAUSA DE INTERRUPÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, O ACÃRDÃO QUE A CONFIRMA MANTENDO, REDUZINDO OU AUMENTANDO, EQUIPARA-SE A ELA TAMBÃM COMO CAUSA DE INTERRUPÃÃO. A REDAÃÃO CONFERIDA AO ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÃDIGO PENAL, PELA LEI NÂº 11.596/2007, TEVE POR FIM INCLUIR, AO LADO DA SENTENÃA CONDENATÃRIA, TAMBÃM O ACÃRDÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRECEDENTES DO STF â PRELIMINAR REJEITADA - NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER CONTRADIÃÃO OU OMISSÃO QUE JUSTIFIQUE A OPOSIÃÃO DE EMBARGOS, E O QUE SE VERIFICA, NA VERDADE, Ã O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM A DECISÃO CONDENATÃRIA. NÃO SE UTILIZA OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÃÃO CRIMINAL, PARA DEFENDER TESES OU DILATAR PROVAS, REDISCUTINDO A MATÃRIA, INVIÃVEL N VIA ESTREITA DOS EMBARGOS â EMBARGOS DE DECLARAÃÃO REJEITADOS - UNÃNIME.

Inteiro teor:
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001323-41.2004.8.14.0070
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E FINS DE PREQUESTIONAMENTO
EMBARGANTE: DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR
ADVOGADOS: ALBERTO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS - OAB/PA Nº 5.541; MARIA STELA CAMPOS DA SILVA - OAB/PA Nº 9.720; CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CAMPOS - OAB/PA Nº 17.300 E CAROLINA DE SOUZA RICARDINO - OAB/PA Nº 26.949
EMBARGADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº 217.996
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA - PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA INTERPRETAÇÃO NO PRECEDENTE HC 176.473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFININDO QUE A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FAZ COM QUE A SENTENÇA POR SI NÃO INTERROMPA O PRAZO PRESCRICIONAL, POIS APENAS COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO OPERA-SE A INTERRUPÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - NÃO PROSPERA A PRESENTE PRELIMINAR, POIS O STF, FUNDAMENTANDO-SE NAS DISPOSIÇÕES DA DOUTRINA, ENTENDEU QUE, ALÉM DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SER CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, O ACÓRDÃO QUE A CONFIRMA MANTENDO, REDUZINDO OU AUMENTANDO, EQUIPARA-SE A ELA TAMBÉM COMO CAUSA DE INTERRUPÇÃO. A REDAÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, PELA LEI Nº 11.596/2007, TEVE POR FIM INCLUIR, AO LADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TAMBÉM O ACÓRDÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRECEDENTES DO STF - PRELIMINAR REJEITADA - NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUE JUSTIFIQUE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS, E O QUE SE VERIFICA, NA VERDADE, É O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM A DECISÃO CONDENATÓRIA. NÃO SE UTILIZA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL, PARA DEFENDER TESES OU DILATAR PROVAS, REDISCUTINDO A MATÉRIA, INVIÁVEL N VIA ESTREITA DOS EMBARGOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, em não acolher os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR, qualificado nos autos, opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, em face do v. Acórdão nº 217.996, de 10.05.2021, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal e, de ofício, reduziu a pena-base e, por corolário, a sua condenação que se fixou em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 17 (dezessete) dias-multa, na incidência do art. 158, §1º do CP, mantendo-se os demais termos da sentença apelada. (fls. 296-300/v).

O embargante alega omissões, contradições e existência de matérias de ordem pública a serem reconhecidas nos autos.

Preliminarmente invoca a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva diante da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecida de ofício.

Aduz que, a nova interpretação tem respaldo no HC 176.473 pelo STF, de abril/2020, definindo que a revisão da dosimetria da pena faz com que a sentença por si não interrompa o prazo prescricional, pois apenas com a publicação do acórdão opera-se a interrupção.

Desta forma, diz que os fatos ocorreram em 04.09.2003 e, apenas em 10.05.2021, houve o acórdão condenatório, operando-se a prescrição.

No mérito, o embargante discorre que, a veneranda decisão padece de omissão por não ter analisado o caso de a filha da vítima ter sido considerada testemunha pelo juízo, quando deveria ter sido ouvida como mera informante, o que constitui nulidade desta prova testemunhal na forma da lei.

Rediscutindo provas, refere outra nulidade em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como sendo o depoimento da testemunha Miguel Rodrigues, não confirmado em juízo, mas considerado para a condenação, o que vai de encontro com a garantia constitucional prevista no art. 5º, LV da CF, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta, no reexame do
meritum causae,
que o v. acórdão embargado não teria sido suficientemente claro quanto a conduta individual do recorrente na participação do suposto crime e, além disso, não seria cabível a condenação dos dois réus a uma mesma pena, sendo obrigatória a individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF) de cada um para uma condenação na medida de sua culpabilidade - art. 29 do CP.

Impugna a dosimetria da pena, alegando omissão de não ter sido considerado o valor do bem objeto do suposto crime, em observância ao princípio da proporcionalidade, vez que o valor de R$140,00 (cento e quarenta reais) não seria suficiente para ensejar a condenação do embargante, invocando o princípio da insignificância.

Discorre novamente sobre os fatos e suas circunstâncias, dizendo que não há elemento caracterizador do tipo penal, que não ficou demonstrada a obtenção de vantagem indevida e que o bem teria sido entregue na delegacia, tanto que o Ministério Público imputou à delegada de polícia Luciana Bichara o delito dos arts. 319 c/c o 61, ¿g¿ do CP, outra omissão que o v. acórdão não se manifestou.

Admitindo haver crime configurado em sua conduta, o embargante requer a desclassificação para o deito do art. 146 do CP, pedindo, por fim, o provimento dos embargos, na forma disposta às fls. 305-317.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição e, quanto as omissões e contradições levantadas, pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o Relatório. Sem revisão - art. 620, §1º do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento opostos por DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva diante da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecida de ofício.

Aduz a defesa que, a nova interpretação tem respaldo no HC 176.473 pelo STF, de abril/2020, definindo que a revisão da dosimetria da pena faz com que a sentença por si não interrompa o prazo prescricional, pois apenas com a publicação do acórdão opera-se a interrupção.

Desta forma, diz que os fatos ocorreram em 04.09.2003 e, apenas em 10.05.2021, houve o acórdão condenatório, operando-se a prescrição.

Não prospera a presente tese, pois o Supremo Tribunal Federal, fundamentando-se nas disposições da doutrina, entendeu que, além da sentença condenatória ser causa de interrupção do prazo prescricional, o acórdão que a confirma mantendo, reduzindo ou aumentando, também constitui causa de interrupção. O precedente do STF assim foi ementado:
HABEAS CORPUS
. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3
. Habeas Corpus
indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (STF - HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020).

Para melhor elucidar a interpretação, transcreve-se um trecho citado nesse precedente, que bem esclarece que o acórdão condenatório é mais uma causa de interrupção da prescrição ao lado da sentença condenatória, senão vejamos:
(...) Tratou-se, portanto, de opção política-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da 1ª Turma, que já entendia o anterior vocábulo ¿decisão¿ como gênero das espécies ¿sentença¿ e ¿acórdão¿, como destacado - em 2008 - pelo Ministro MARCO AURÉLIO (HC 92.340/SC, DJe 8/8/2008):
¿A meu ver e peço licença para ir adiante -, a Lei nº 11.596/07 não apenas consagrou a nossa jurisprudência,
mas inseriu, no inciso IV,
mais um fator de interrupção
, pouco importando sentença condenatória anterior. Basta que o acórdão, confirmando essa sentença
, também
- e por isso mesmo -, mostre-se condenatório.
Houve uma opção político-legislativa ante a delinquência maior constatada na quadra vivida, ou seja, tem-se nova interrupção, uma vez confirmada a sentença condenatória¿. (...)
Esse exato sentido foi reafirmado, recentemente, pela 1ª Turma, em acórdão relatado pelo Ministro LUIZ FUX, que salientou:
¿
A nova redação conferida ao artigo 117, inciso IV, do Código Penal, pela Lei nº 11.596/2007, teve por fim incluir, ao lado da sentença condenatória, também o acórdão como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva¿
(RE 1171888, j. 29 de novembro de 2019). (...)
(STF - HC 176473). Grifo.

Observa-se, no ordenamento jurídico que a prescrição retroativa, na contagem do prazo prescricional, respeita o lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão (art. 389 do CPP); assim, a prescrição intercorrente também passará, de igual modo, a respeitar o lapso temporal entre a publicação da sentença condenatória e a do acórdão que lhe confirma.

Com isso, a publicação do acórdão condenatório é só mais uma causa de interrupção do prazo prescricional, conforme enfatiza, igualmente, o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o pronunciamento da Suprema Corte:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, CP. DISPOSITIVO QUE SE REFERE À PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020), no sentido de que o acórdão meramente confirmatório
também
é causa interruptiva da prescrição, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória.
Omissis.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 663.402/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021). Sublinhado.

Portanto, não havendo prescrição nos autos, rejeito a preliminar.

DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

Não se vislumbra qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos, e o que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com a decisão condenatória.

O recorrente imagina situações para ver decretada uma nulidade que não existe na v. decisão embargada, senão vejamos:

A filha da vítima (fls. 94-96) não foi considerada testemunha pelo juízo, como alega a defesa e basta observar suas declarações na condição de informante enfatizado pelo Juízo.

Nenhum depoimento da fase inquisitorial foi considerado em detrimento do realizado em juízo, como diz o embargante em relação à testemunha Miguel Rodrigues, principalmente porque não foi considerado para a condenação, mas apenas demonstrado o descrédito do seu depoimento, não havendo nenhuma ofensa ao princípio do contraditório ou ampla defesa; além disso, o caso não inspira dúvidas, pra adotar o princípio do
in dubio pro reo.

Como visto, não é momento para alegar a falta de individualização da conduta de cada réu que, inclusive foi bem descrita na denúncia (fls. 02-09), estando há muito preclusa, ressaltando-se que o embargante e o corréu, na condição de investigadores de polícia civil, praticaram em conjunto, a extorsão qualificada, sendo que o recorrente ainda levou o aparelho de som amplificador da vítima e, mesmo alegando em sua defesa ter deixado na delegacia; o fato é que o bem nunca foi recuperado pelo ofendido.

A defesa diz que não seria cabível a condenação dos dois réus a uma mesma pena, sendo obrigatória a individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF) de cada um para uma condenação na medida de sua culpabilidade - art. 29 do CP.

A individualização da pena foi perfeitamente realizada para cada um dos réus, observando também o princípio da isonomia ou igualdade de tratamento para situações iguais.

No mesmo sentido:
1. (...). 2.
Extrai-se primordialmente do princípio constitucional da isonomia o dever do Judiciário de dar tratamento jurisdicional igual para as situações iguais. 3
. In casu
, o paciente e os corréus foram acusados em razão dos mesmos fatos criminosos, ou seja, concorreram para os mesmos crimes, os quais foram praticados, segundo apurado nos autos, sob as mesmas condições, não havendo como se admitir o reconhecimento da regra do concurso material para o primeiro e a do concurso formal para os demais, em ofensa ao princípio da igualdade de tratamento.
4.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, para que, relativamente ao ora paciente, o Juiz do processo refaça o cálculo da pena, considerando a regra do concurso formal (Ação Penal n. 050.08.078379-1 - Controle n. 1.361/08). (STJ - HC 197.909/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 25/11/2013).

Não há hipótese para alocar o princípio da insignificância quando as circunstâncias envolvem grave ameaça e violência, além disso, o embargante e o corréu, na altura, como servidores da Polícia Civil, submeteram ao descrédito a moralidade e a segurança pública e isso não é insignificante. Não se trata só de valor pecuniário.

Para configurar o tipo penal do art. 158 do CP, não precisa o agente obter a vantagem, basta ter o
intuito
de obter vantagem indevida para cometer o crime.

A dosimetria da pena considerou os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, inclusive reduzindo a condenação e fixando regime mais brando, demonstrando-se adequada para a censura do crime.

Com isso, não se pode utilizar os Embargos de Declaração como uma segunda Apelação Criminal.

Por fim, reconhecendo o embargante a ocorrência de crime nos autos, pede então a desclassificação para o delito do art. 146 do CP, que não é possível no caso.

Contudo, não é momento para outro julgamento ou rediscussão do mérito da causa e muito menos desclassificação de crime, na via estreita dos embargos.

A respeito da matéria:
1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP,
os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
decisum

embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos
aludidos vícios. 2. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se
coaduna com a medida integrativa. (...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1405336/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Pelo exposto, rejeito os embargos, dando a matéria por prequestionada.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

EDclDocaciano